Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DESRESPEITOSO AO CONSUMIDOR IDOSO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, argumenta que não houve dano moral, uma vez que a conduta de seu funcionário se pautou em critérios de segurança, a fim de resguardar tentativas de fraude. Aduz que não houve intenção de constranger a consumidora por parte do caixa bancário, que apenas indicou um erro na assinatura da cliente, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, pede a redução dos danos morais para o valor de R$ 500,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 41145843). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41145849).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o atendimento foi adequadamente prestado, o que atrai a incidência do art. 14 do CDC. Com efeito, as alegações constantes da inicial no sentido de que houve atendimento desrespeitoso ao consumidor não foram eficazmente refutadas. Nesse aspecto, consta que a recorrida, pessoa idosa, foi constrangida em diversos momentos pelo atendente bancário, mediante frases insultuosas referentes ao esquecimento da senha, bem como à assinatura aposta, tais como questionar à consumidora se ela “precisava de um oftalmologista ou neurologista”, bem como qualificar a assinatura de “horrorosa”, além de informar que, caso esquecesse novamente a senha, não haveria nova possibilidade de alteração, aconselhando-a a utilizar a idade como código, para evitar novo esquecimento. IV. Assim, a falha na prestação do serviço é incontestável, porquanto submeteu a cliente à situação desrespeitosa e constrangedora, inclusive na frente de sua filha e neta, situação que ultrapassa os acontecimentos do cotidiano e violam direitos da personalidade, dando ensejo à obrigação de reparar o dano moral causado. Diante desse quadro, correta a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento a título de compensação ao consumidor pelo dano moral por ele sofrido, cujo valor no caso é razoável e proporcional à ofensa, em observância às finalidades do instituto, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.